Tribunal: TJSP
Processo: 0022866-15.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0022866-15.2019.8.26.0041, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante DELMO ALVES DE SENA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao agravo para declarar 04 (quatro) dias
com
fundamento
no
Projeto
"Remição
pela
Leitura",
determinando a retificação do cálculo de pena. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Agravo em Execução no 0022866-15.2019.8.26.0041 VOTO No 45035
Comarca: Presidente Prudente (Execução no 0001141-67.2019.8.26.0041)
Juízo de Origem: DEECRIM UR1
Magistrada: Patricia Figueiredo Correia
Órgão Julgador: 11a Câmara
Agravante: DELMO ALVES DE SENA
Agravada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
Trata-se
de
agravo
em
execução interposto pelo sentenciado DELMO
ALVES DE SENA em face da r. decisão do MM.
Juízo do DEECRIM UR1 da Comarca de
Presidente Prudente que indeferiu seu pedido
de remição pela leitura.
O
agravante
postula
a
reforma da decisão, porque presentes os
requisitos legais (fls. 01/04).
Contraminutado
o
recurso
(fls. 21/23
pelo provimento) e mantida a r.
decisão (fls. 24), em seu parecer a douta

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do agravo (fls. 35/40).
É o relatório.
Pelo
presente
recurso,
insurge-se o agravante contra a decisão que
indeferiu seu pedido de remição em relação à
leitura.
E tem razão.
Nos termos do artigo 126, da
LEP, “O condenado que cumpre a pena em
regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo, parte do tempo
de execução da pena. § 2o As atividades de
estudo a que se refere o § 1o deste artigo
poderão
ser
desenvolvidas
de
forma
presencial ou por metodologia de ensino a
distância e deverão ser certificadas pelas
autoridades educacionais competentes dos
cursos frequentados”.
Não
obstante
não
haja

expressa previsão legal no tocante à remição
de pena pela leitura, tal possibilidade encontra
assento
tanto
na
Portaria
conjunta
no
276/2012, do Conselho da Justiça Federal e
Departamento
Nacional
do
Ministério
da
Justiça, como na Recomendação no 44/2013,
do Conselho Nacional de Justiça.
Nesse
sentido
é
a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
REMIÇÃO
PELA
LEITURA.
LEGALIDADE.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA
IN
BONAM
PARTEM DO ART. 126 DA LEP. HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
CONCEDIDA,
DE
OFÍCIO.
(...).
II
-
A
jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem admitido que a norma do art.
126 da LEP, ao possibilitar a abreviação da
pena, tem por objetivo a ressocialização do
condenado, sendo possível o uso da analogia

in bonam partem, que admita o benefício em
comento em razão de atividades que não
estejam expressas no texto legal, como no
caso, a leitura e resenha de livros, nos termos
da Recomendação n. 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça. III - O fato de o
estabelecimento penal onde se encontra o
paciente
assegurar
acesso
a
atividades
laborais e à educação formal, não impede que
se obtenha também a remição pela leitura,
que é atividade complementar, mas não
subsidiária,
podendo
ocorrer
concomitantemente, havendo compatibilidade
de horários. IV - Parecer do Ministério Público
Federal pela concessão da ordem, de ofício”
(HC 353.689/SP, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, julgado em 14.06.2016, DJe
01.08.2016).
Inegável, pois, a legalidade do
benefício executório em questão, instituído
posteriormente à introdução da remição pelo
estudo. E, no caso em tela, a atividade preenche os requisitos para a

concessão da remição.
Isto porque o sentenciado
obteve parecer favorável da análise da resenha
apresentada (fls. 10).
E,
como
é
cediço,
a
apresentação da resenha constitui requisito
objetivo para atestar a leitura integral da obra,
no período de 21 a 30 dias, permitindo a
remição de 04 (quatro) dias de pena, nos
termos do artigo 4o da Portaria Conjunta no
276/2012
e
do
artigo
1o,
V,
e,
da
Recomendação no 44/2013.
Dessarte,
pelos
critérios
acima mencionados, faz jus o agravante à
remição de 04 (quatro) dias de sua pena, com
base na leitura da obra “Capitães de Areia”,
desenvolvida no Projeto “Remição pela Leitura”. Diante do exposto, dá-se
provimento ao agravo para declarar 04 (quatro)
dias com fundamento no Projeto “Remição
pela Leitura”, determinando a retificação do
cálculo de pena.

GUILHERME G. STRENGER
RELATOR